Tribunal: TJDFT
Processo: 0738285-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738285-22.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDOS: DALLAS PAES E CONVENIENCIAS LTDA - ME, JEFERSON GOMES RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI UNIFORME DE GENEBRA. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 206, § 3o do Código Civil, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. 2. O credor deve manejar a execução no prazo específico para o título exequendo e obter a citação do devedor, para, a partir de então, interromper o prazo prescricional. 3. Não há interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de Ação de Execução cuja petição inicial foi indeferida e o processo foi julgado extinto sem a satisfação do crédito. 4. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação ao artigo 202, inciso I, do Código Civil, alegando que a prescrição não teria ocorrido, tendo em vista que a decisão que determinou a citação nos autos no da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 2014.01.1.169293-4, interrompeu a contagem do prazo prescricional por se tratar da mesma parte e idêntica causa de pedir. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 202, inciso I, do Código Civil, pois a turma julgadora concluiu que que não houve a interrupção do prazo prescricional com o ajuizamento da aludida ação, porque a petição inicial foi indeferida e extinto o processo, nos termos do artigo 267, incisos I e IV, e artigo 13, inciso I, do Código de Processo Civil 1973 (ID 9764828-Pág. 3). Assim, rever tal assertiva por meio do recurso especial encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se, Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003